Tribunal: TJPA
Processo: 0802931-39.2024.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802931-39.2024.8.14.0097

APELANTE: DIAS E GUSMAO LOCACAO CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA, GILSON WANDERLEY FERNANDES DE GUSMAO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.º 0802931-39.2024.8.14.0097

COMARCA DE ORIGEM:
1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira

EMBARGANTE:
Dias e Gusmão Locação, Construção e Transportes Ltda – ME e Gilson Wanderley Fernandes Gusmão

EMBARGADO:
Banco Santander (Brasil) S.A.

RELATOR:
Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA

Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por pessoa física e jurídica contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o cancelamento da distribuição dos embargos à execução, ante o não recolhimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais suscitadas pelos embargantes:
(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não fundamentar suficientemente a rejeição da declaração de hipossuficiência da pessoa física;
(ii) saber se houve omissão quanto à apreciação do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça para a fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou expressamente a matéria recursal, reconhecendo a ausência de comprovação idônea da hipossuficiência, o que justificou o indeferimento do benefício, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.
4. A ausência de análise apartada da situação da pessoa física não configura omissão, pois a fundamentação foi clara e suficiente para ambas as partes.
5. Quanto à gratuidade na fase recursal, a apelação foi conhecida, o que pressupõe o processamento regular. A matéria foi enfrentada implicitamente, não havendo vício a ser sanado.
6. Os embargos demonstram inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“A ausência de documentos idôneos aptos a corroborar a declaração unilateral de hipossuficiência justifica o indeferimento da gratuidade da justiça.”

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0802931-39.2024.8.14.0097
;
Embargantes:
Dias e Gusmão Locação, Construção e Transportes Ltda – ME e Gilson Wanderley Fernandes Gusmão
;
Embargado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do relatório e do voto proferido pelo Desembargador Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.º 0802931-39.2024.8.14.0097

COMARCA DE ORIGEM:
1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira

EMBARGANTE:
Dias e Gusmão Locação, Construção e Transportes Ltda – ME e Gilson Wanderley Fernandes Gusmão

EMBARGADO:
Banco Santander (Brasil) S.A.

RELATOR:
Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Dias e Gusmão Locação, Construção e Transportes Ltda – ME
e
Gilson Wanderley Fernandes Gusmão
contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que
negou provimento à apelação interposta pelos ora embargantes
, mantendo a sentença que indeferira o pedido de gratuidade de justiça e determinara o cancelamento da distribuição dos embargos à execução (processo originário de n.º 0802931-39.2024.8.14.0097), em razão do não recolhimento das custas iniciais.

A decisão colegiada fundamentou-se na ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica dos recorrentes, salientando que, embora regularmente intimados, estes se limitaram a apresentar declarações unilaterais, sem instruí-las com documentos capazes de corroborar suas alegações de pobreza.

Em suas razões recursais (Id. 31107120), os embargantes sustentam, em síntese:
(i) a existência de
omissão
quanto à análise específica da situação da
pessoa física
Gilson Wanderley Fernandes Gusmão, alegando que o acórdão deixou de explicitar os fundamentos que afastaram a
presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência
, prevista no art. 99, §2º, do CPC;
(ii) a ausência de manifestação quanto à concessão da
gratuidade de justiça na instância recursal
, diante do não recolhimento do preparo e da própria matéria debatida no recurso de apelação;
(iii) o não enfrentamento da tese de que a presunção da declaração de pobreza da pessoa física não foi infirmada por nenhum elemento concreto nos autos;
e ao final, requerem o saneamento das omissões apontadas e a integração do acórdão.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 31401027, o embargado
Banco Santander (Brasil) S.A.
pugna pela rejeição dos aclaratórios, aduzindo, em síntese:
(i) que os embargos opostos carecem dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revelando apenas inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento;
(ii) que inexiste omissão ou contradição, pois a decisão atacada é clara ao consignar que os elementos trazidos aos autos não demonstraram a hipossuficiência dos recorrentes;
(iii) que o recurso não pode ser utilizado para rediscutir matéria já decidida. Ao final, requer o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

VOTO

De antemão, observo que os presentes
embargos de declaração
são tempestivos e preenchem os requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Entretanto, razão não assiste aos embargantes.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar; ou corrigir erro material.

No caso dos autos, a parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão
, ao não enfrentar de forma detalhada (i) a presunção relativa da declaração de hipossuficiência econômica firmada pela pessoa física Gilson Wanderley Fernandes Gusmão, e (ii) a eventual extensão do benefício da gratuidade de justiça à instância recursal. Contudo,
nenhuma dessas alegações encontra respaldo na decisão embargada.

Com efeito, o v. acórdão proferido por esta Colenda Turma enfrentou de forma
clara, fundamentada e suficiente
a matéria devolvida à apreciação jurisdicional. Restou expressamente consignado que os apelantes, embora instados a comprovar a alegada hipossuficiência econômica,
limitaram-se à apresentação de declaração unilateral de pobreza
, não instruída com documentos hábeis à verificação da real condição econômica, tais como declaração de imposto de renda ou extratos bancários. Assim, concluiu-se, com base no art. 99, § 2º, do CPC, pela ausência de elementos mínimos que autorizassem o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça.

É precisamente essa a hipótese dos autos: a parte foi intimada a demonstrar, por meios idôneos, sua hipossuficiência econômica, mas não logrou êxito em fazê-lo. O acórdão embargado
não ignorou a presunção relativa da declaração de pobreza
, mas apenas concluiu que tal presunção foi afastada diante da inexistência de comprovação mínima exigida pelo juízo, em consonância com o comando legal acima transcrito.

Quanto à alegada ausência de manifestação sobre a gratuidade da justiça na fase recursal, cumpre esclarecer que o acórdão
não obstaculizou o conhecimento da apelação por ausência de preparo
, o que implica, na prática, que a insurgência foi apreciada normalmente. Todavia, como o pleito de gratuidade foi reiterado no próprio recurso e julgado de forma expressa, com indeferimento fundamentado, não subsiste qualquer omissão a ser sanada.

Ressalte-se que o voto condutor foi claro ao
tratar de modo conjunto o pedido de gratuidade formulado por ambos os recorrentes
, pessoa jurídica e pessoa física, sendo desnecessária a cisão argumentativa quando não há comprovação idônea para nenhuma das partes. Ademais, a ausência de menção a elementos específicos que infirmem a declaração unilateral não configura omissão, mas sim
juízo de valor negativo quanto à sua suficiência probatória
, o que se insere no âmago do mérito da decisão.

Neste contexto, constata-se que o recurso manejado pela parte embargante
tem nítido caráter de rediscussão da matéria
, pois busca a modificação do julgado, sob o pretexto de omissões inexistentes, sem que se identifiquem quaisquer vícios sanáveis na via eleita.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 18/02/2026